Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707910-28.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA EMBARGADO: HUGO FIDELIS BATISTA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Hugo Fidelis Batista. Alega que foi vítima de crimes financeiros investigados na Operação Ouranós, que tramita em segredo de justiça perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária de Itajaí/SC. Requer a concessão de tutela provisória cautelar para arrestar R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dos autos do processo n. 5014828-65.2023.4.04.7208 (id 69758066). É o relatório. O mesmo requerimento de tutela provisória cautelar foi formulado na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento, confira-se: Quanto ao pedido de valores do réu, já proferida decisão nos autos 5014828-65.2023.4.04.7208, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Itajaí-SC, determinando o arresto de valores suficientes a garantir futuras execuções de consumidores eventualmente lesados pela parte ré. Ademais, conforme decisão ID 188551249, há determinação de que deverão os valores ficar acautelados até eventual trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo inviável, portanto, a determinação de arresto de quantia dos autos 5014828-65.2023.4.04.7208 (id 65458300). Hugo Fidelis Batista interpôs agravo de instrumento e renovou o requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau. Este indeferiu o requerimento novamente (id 65458305). O agravo de instrumento foi desprovido (id 65458378). Constato que o requerimento de tutela provisória cautelar foi exaustivamente analisado por este Tribuna de Justiça. Hugo Fidelis Batista não apresenta qualquer fato novo capaz de alterar as decisões anteriores proferidas neste processo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela provisória cautelar. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator